Tribunal: TJSP
Processo: 2237191-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2237191-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Itanhaém, em que é agravante VERA
LUCIA MARTINS DOS SANTOS, são agravados SAMARA PEREIRA
CAVALCANTE e SILVIA DE FIGUEIREDO FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237191-66.2020.8.26.0000 -Voto no 11263
2
VOTO N.o 11.263
Agravo de Instrumento no 2237191-66.2020.8.26.0000
Agravante: VERA LUCIA MARTINS DOS SANTOS
Agravada: SAMARA PEREIRA CAVALCANTE
Agravada: SILVIA DE FIGUEIREDO FERREIRA
Comarca: 2a Vara Cível do Foro de Itanhaém
No na origem: 0002201-45.2020.8.26.0266
Agravo de Instrumento. Impugnação ao cumprimento de
sentença rejeitada. Cálculo apresentado pela Agravante que
utiliza base de cálculo equivocada. Decisão agravada que
apresentou os valores de maneira correta e irreparável.
Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
I Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vera Lucia
Martins dos Santos em face da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento
de sentença iniciado por Samara Pereira Cavalcante e Silvia de Figueiredo Ferreira,
e, homologou a quantia de R$ 14.193,97 (catorze mil cento e noventa e três reais e
noventa e sete centavos) para o cumprimento da obrigação.
Irresignada, a Recorrente interpôs o presente agravo de
instrumento, pugnando pelo reconhecimento do valor de R$ 11.188,44 (onze mil,
cento e oitenta e oito reais e quarenta e quatro centavos) como valor devido para o
pagamento.
O agravo foi recebido sem a concessão parcial da tutela de
urgência, por não ter se vislumbrado a plausibilidade do direito invocado.
Intimadas, as Agravadas apresentaram contraminuta, postulando
pela manutenção da decisão originária por seus próprios fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237191-66.2020.8.26.0000 -Voto no 11263
3
O recurso é tempestivo e devidamente preparado.
É o relatório.
II - Fundamentação
Em que pese o inconformismo da Agravante, a decisão de primeiro
grau não merece qualquer reparo.
Sustenta a Agravante que as Agravadas ingressaram com a ação
pretendendo o pagamento de R$ 15.445,34 (quinze mil, quatrocentos e quarenta e
cinco reais e trinta e quatro centavos), sendo esse o valor a ser considerado para fins
de cumprimento de sentença.
Não obstante, é mister destacar o seguinte trecho da sentença em
apreço:
“Do contrato, restou avençado que pelos serviços prestados pagaria a
requerida às requerentes a remuneração de 25% (vinte e cinco) por cento
do valor final a ser alcançado na causa.
(...)
Em que pesem as alegações da requerida acerca da suposta desídia das
requerentes, certo é que sagrou-se vencedora em boa parte dos pedidos
formulados na reclamação trabalhista, havendo condenação da reclamada
ao pagamento total de R$72.229,77 (valor bruto dos cálculos
homologados judicialmente).
Oportuno mencionar que o valor está dentro da expectativa da
requerida(R$70.000,00), conforme mencionado à fl. 218.
Assim, do ponto de vista objetivo, certo é que a conduta das requerente se
mostra satisfatória, razão pela qual fazem jus ao recebimento dos
honorários pactuados contratualmente.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação, com fulcro no art. 487,
inciso I do CPC, para CONDENAR a requerida ao pagamento dos(i)
honorários advocatícios contratuais objeto da lide, acrescido de correção
monetária Tabela Prática do TJSP a partir da propositura da ação,
bem como juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237191-66.2020.8.26.0000 -Voto no 11263
4
Dessa forma, não obstante as alegações da Agravante, resta patente
que a sentença trouxe a sua condenação ao pagamento de 25% (vinte e cinco por
cento) incidentes sobre o valor de R$72.229,77 (setenta e dois mil duzentos e vinte e
nove reais e setenta e sete centavos) obtidos na reclamação trabalhista.
Partindo a Agravante de premissa equivocada para a atualização
dos valores, o resultado não poderia ser outro que não fosse um valor menor do que o
homologado pelo Juízo a quo de forma irreparável. Vejamos:
“Valor devido às exequentes: 25% sobre o valor bruto recebido pela
requerida na demanda trabalhista, acrescido de correção monetária desde
a propositura da ação (27/11/2018) + juros de mora a contar da citação
(11/12/2018, fl. 156). O valor total recebido pela requerida foi de R$
72.229,77, aplicando-se o percentual em comento temos que o valor
devido é de R$ 18.057,44. Acrescido dos consectários legais, em
observância às datas mencionadas, o valor atualizado é de R$ 22.507,65.
Valor devido à executada: R$ 7.000,00 a título de dano moral, acrescido
de correção monetária desde a sentença (26/07/2019, fls. 1185/1193) +
juros de mora a contar da citação (intimação da reconvenção)
(26/03/2019, fl. 1072). O valor devido à executada, acrescido dos
consectários legais e em observância às datas mencionadas, é de R$
8.313,68.
Considerando
a
compensação
(R$
22.507,65-
R$
8.313,68)
HOMOLOGO o valor devido pela executada às exequentes em R$
14.193,97, devendo a quantia ser paga no prazo de 15 dias, sob pena dos
consectários previstos no art. 523, §1o, CPC e ulteriores medidas
constritivas”.
Assim sendo, ausentes os fatos que poderiam constituir o direito
invocado na peça recursal, impõe-se o desprovimento do recurso de agravo de
instrumento, com a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos.
III - Conclusão
Diante do exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao
recurso, nos termos do voto.
L. G. Costa Wagner
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237191-66.2020.8.26.0000 -Voto no 11263
5